Tribunal: TJBA
Processo: 8002985-16.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002985-16.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MOACIR BORRI NETO

Advogado(s)
:
RAIANNA DE ARAUJO COSTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA FERREIRA GODKE, CASSIA DE LURDES RIGUETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL 01/2018. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS EXPRESSO NO EDITAL. ATRIBUIÇÃO DE PESOS DIFERENTES ÀS AVALIAÇÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. QUANTIDADE MÁXIMA DE PROVAS DISCURSIVAS A SEREM CORRIGIDAS. LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA (1.5) O NÚMERO DE VAGAS ESTIPULADO NO EDITAL. CRITÉRIO ESTABELECIDO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CLASSIFICAÇÃO ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA NORMA. OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS E EDITALÍCIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002985-16.2021.8.05.0271
, em que figuram como apelante MOACIR BORRI NETO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .